Tribunal: TJES
Processo: 5003620-04.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Inventário e Partilha
Data de julgamento: 2023-07-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003620-04.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: SILANIA APARECIDA DE SOUZA RIZZO e outros (2)
AGRAVADO: FERNANDA MARIA PERBOIRE DALMAZIO e outros
RELATOR(A):JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO VINCULADA. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS AUTORIZADORES DO MANEJO DOS ACLARATÓRIOS. INTUITO DE REDISCUSSÃO DO JULGAMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada, sendo cabíveis apenas nos casos de omissão, contradição, obscuridade e para sanar possíveis erros materiais (art. 1.022 do CPC).

2. As matérias relevantes para o deslinde da causa foram devidamente analisadas, não havendo que se falar em vícios autorizadores do manejo deste recurso.

3. É pacífico na jurisprudência que “Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso, ainda que para fins de prequestionamento” (EDcl no AgInt no AREsp 1391876/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 10/03/2020, DJe 16/03/2020).

4. Embargos de declaração rejeitados.

Vitória, 11 de julho de 2023.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 017 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Vogal / 021 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
021 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Emb. de Declaração no Ag. de Instrumento n. 5003620-04.2021.8.08.0000

Embargantes: Silania Aparecida de Souza Rizzo e Outras

Embargados:

Fernanda Maria Perboire Dalmazio

Relatora:

Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Cuida-se de embargos de declaração opostos por Silania Aparecida de Souza Rizzo e Outras contra o acórdão de id. 2394339, que negou provimento ao agravo de instrumento e julgou o agravo interno prejudicado.

Nas razões de id. 3891251, as embargantes alegam em síntese que (a) o acórdão deveria ter reconhecido a incompetência absoluta do juízo originário para decidir questão a respeito da união estável ou dar a ela qualquer efeito; (b) uma das filhas do
de cujus
deve ser nomeada como inventariante; (c) inexiste contrato ou escritura pública de convivência entre o autor da herança e a inventariante, sendo que a ação de reconhecimento de união estável ainda não foi julgada; (d) há fatos e argumentos que impedem a presunção da união estável, como certidão de casamento de Silania e José Geraldo, extrato de previdência social, contrato bancário, indicação de endereço em documentos, etc.; (e) o supermercado deixado pelo
de cujus
não está sendo bem administrado pela inventariante; (f) os aclaratórios devem ser acolhidos com atribuição de efeitos infringentes.

Contrarrazões apresentadas no id. 4307046.

Parecer da Procuradoria de Justiça no id. 5099744, pela rejeição dos embargos de declaração.

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória, 21 de junho de 2023.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

É cediço que o
s embargos de declaração possuem fundamentação vinculada, sendo cabíveis apenas nos casos de omissão, contradição, obscuridade e para sanar possíveis erros materiais (art. 1.022 do CPC).

As matérias relevantes para o julgamento foram devidamente analisadas, inexistindo vício autorizador do manejo dos aclaratórios, como se depreende da ementa:

PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRMENTO. ORDEM DE NOMEAÇÃO DE INVENTARIANTE. NATUREZA RELATIVA. EXISTÊNCIA DE ELEMENTOS QUE JUSTIFICAM A NOMEAÇÃO DA AGRAVADA. SEPARAÇÃO DE FATO DA AGRAVANTE. AUSÊNCIA DE PROVA DE FATOS DESABONADORES. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

1. A jurisprudência do STJ e do TJES reconhecem que a ordem de nomeação de inventariante, prevista no artigo 617 do Código de Processo Civil não é absoluta, podendo ser alterada em situação excepcional, quando tiver o juiz fundadas razões para tanto, para se atender às peculiaridades do caso concreto. Precedente do STJ: AgInt no AREsp 1625810/SP. Precedente do TJES: Agravos de Instrumento
032199000277 e Agravo Interno 048199000521
.

2. A despeito do vínculo matrimonial do
de cujus
com uma das agravantes
,
o casal estava separado de fato há considerável tempo, tendo o autor da herança constituído nova família com a agravada, com quem residia em um sítio e tinha um filho com mais de dez anos de idade, conforme informação prestada por outro filho do falecido.

3. A agravada anexou registros fotográficos disponibilizados em redes sociais que demonstram a relação existente entre as partes, bem como duas declarações de reconhecimento da união estável com firma reconhecida, tendo sido ela quem reconheceu e liberou o corpo de autor da herança no Departamento Médico Legal.

4. Ante a ausência de comprovação de fato que desabone a agravada ou que desconstitua a presunção de sua relação com o
de cujus
, mantém-se sua nomeação como inventariante.

5. Recurso conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado.

O voto condutor ressalta que, ao tempo do falecimento, o de cujus estava separado de fato há considerável tempo de Silania Aparecida de Souza Rizzo e havia constituído nova família com a inventariante Fernanda Maria Perboire Ardison, com que tem um filho de dez anos de idade, conforme diversos documentos acostados aos autos.

Além disso, o agravo de instrumento busca exclusivamente a nomeação de Silânia como inventariante, e não as filhas em comum.

Sabe-se que
“Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso, ainda que para fins de prequestionamento”
(EDcl no AgInt no AREsp 1391876/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 10/03/2020, DJe 16/03/2020).

Nesse viés, por entender que o recurso objetiva especificamente a revisão da conclusão alcançada no acórdão, os presentes aclaratórios devem ser rejeitados.

Registro que apesar do não acolhimento da pretensão das embargantes, não verifico por ora motivo para aplicação de multa por oposição protelatória do recurso.

Diante do exposto,
rejeito
os embargos de declaração.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de 11/07/2023
Des. Substituto José Augusto Farias de Souza:
Acompanhar.